Tribunal: CARF
Processo: 10280.720945/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720945/2010-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.492 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
RESSARCIMENTO
Recorrente
IMPORTADORA DE FERRAGENS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem carreie aos autos a “planilha eletrônica”
que acusou ter recebido (vide relatório de Fiscalização, fl. 137) em resposta ao item 3 do Termo
de Intimação datado de 12/04/12. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10280.720941/2010-06,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3301-001.488, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recuso voluntário, em que informa que os
créditos que registrou decorrem de compras para revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica, na etapa anterior, cuja manutenção é garantida pelo art. 17 da Lei no 11.033/04, que
revogou a alínea “b” do inciso I do art. 3o da Lei no 10.833/03.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720945/2010-86
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720945/2010-86

Voto

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
3301-001.488, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de Despachos Decisórios (fls. 140 e 150) que, respectivamente,
indeferiu pedido de ressarcimento (PER) de créditos de PIS do 2o
trimestre de 2007 e não homologou a declaração de compensação
(DCOMP) vinculada.
As decisões lastrearam-se nos Relatório de Fiscalização (fls. 136 a 139) e
Parecer SEORT/DRF/BEL no 995/12 (fls. 147 a 149). Examinaram a
documentação e os respectivos DACON e DCTF. Estes últimos foram
apresentados com saldos a pagar nos três meses do período, pelo que não
havia saldo credor a ser utilizado por meio de compensação.
Com efeito, em primeira instância, a recorrente argumentou que o
DACON não admitia a inclusão de créditos de compras para revendas
tributadas à alíquota zero e cuja manutenção do crédito fosse lastreada no
art. 17 da Lei no 11.033/04. O argumento foi devidamente rechaçado pela
DRJ e não reapresentado no recurso voluntário.
No recurso voluntário, a recorrente alega que os créditos foram
originados por compras de máquinas e veículos classificados nos códigos
TIPI 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, sujeitas à tributação
monofásica na etapa anterior da cadeia produtiva (importadores e
industriais) e cujas revendas eram tributadas à alíquota zero, nos termos
do caput do art. 1o e do § 2o do art. 3o da Lei no 10.485/02,
respectivamente.
Que citadas receitas estavam no regime não cumulativo (art. 42 da Lei no
10.865/04), o que conferia à pessoa jurídica que adquiria diretamente do
industrial ou importador o direito ao registro do crédito.
Que o art. 17 da Lei no 11.033/04 assegurava o direito ao crédito àqueles
que adquiriam produtos sujeitos à tributação monofásica e cuja saída era
tributada `a alíquota zero.
Que a proibição ao registro do crédito do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833/03 não o alcançava, mas somente as vendas não tributadas, o que
não era seu caso, pois sofria incidência à alíquota zero.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720945/2010-86

Na remota hipótese de esta turma entender que alguma das restrições
contidas na alínea “b” do inciso I ou do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833/03 abrangia as compras em discussão, o aproveitamento do
crédito restava assegurado pelo art. 17 da Lei no 11.033/04, que é norma
posterior e, portanto, revoga as anteriores que dispunham em sentido
contrária.
Por fim, menciona o AgRg no REsp n° 1.051.634/CE, que admitiu a
tomada de créditos de PIS e COFINS e consignou que “O fato de os
demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do recolhimento,
à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo recolhimento do
tributo a urna alíquota maior, não é óbice para que os contribuintes
mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.”
Passo ao exame dos autos.
Os créditos e compensações não foram admitidos, porque os DACON e
DCTF apresentavam saldo devedor.
Por seu turno, a recorrente alegou que detinha os créditos que lançou nos
PER/DCOMP, o quais foram originados por compras para revenda de
máquinas e veículos sujeitos à tributação monofásica e cuja saída era
tributada à alíquota zero.
No Termo de Intimação datado de 12/04/12 (fl. 21) o Fisco solicitou o
seguinte:
“3) Planilhas eletrônicas referentes às aquisições que ensejaram a base de
cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, origem dos pedidos eletrônicos de
Ressarcimento (PER/DCOMP) destes tributos, dos quatro (4) trimestres do
ano-calendário de 2007, contendo: Data de entrada da mercadoria, número
da Nota Fiscal, CNPJ do fornecedor, Razão Social do Fornecedor, valor da
Nota Fiscal e descrição sumária das mercadorias.”
No item II do Relatório de Fiscalização consta que a citada planilha
eletrônica foi entregue pela recorrente (fl. 137):
“Em 21/05/2012 o contribuinte entrega correspondência onde
encaminha a documentação solicitada no termo de intimação fiscal
de 12/04/2012. Nesta mesma data lavramos Termo de Intimação Fiscal,
onde solicitamos do contribuinte a apresentação de fotocópias de folhas
do Livro Razão bem como justificativas de discrepâncias entre a escrita
contábil e a DIPJ.” (g.n.)
Contudo, a planilha eletrônica não se encontra nos autos e tampouco
qualquer comentário acerca do resultado da sua revisão pela unidade de
origem.
Quando se trata de direito creditório, cujo ônus da prova é do
contribuinte (art. 373 do CPC), o primeiro passo é o de verificar se o
contribuinte juntou aos autos a documentação comprobatória, onde o
colegiado poderá confirmar sua natureza e correspondência com livros e
documentos fiscais.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720945/2010-86

Uma vez ultrapassada, poderemos adentrar na discussão acerca de sua
legitimidade frente aos dispositivos legais aplicáveis.
Desta forma, proponho que o processo seja convertido em diligência,
para que a unidade de origem carreie aos autos a “planilha eletrônica”
que acusou ter recebido (vide relatório de Fiscalização, fl. 137) em
resposta ao item 3 do Termo de Intimação datado de 12/04/12.
Em seguida, o processo deve retornar a este relator, para conclusão do
julgamento.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem carreie aos autos a “planilha eletrônica” que acusou
ter recebido em resposta ao item 3 do Termo de Intimação.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital